Tribunal: CARF
Processo: 12448.904844/2015-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.904844/2015-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.613 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
PINHEIRO GUIMARAES ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/07/2013
DCTF. Retificação. Após Despacho Decisório. Erro comprovado. Admissível.
A DCTF retificada, mesmo após o Despacho decisório, que não reconheceu o
direito creditório, é admissível, quando comprovado o erro por documentos
contábeis capazes de justificar a retificação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, João Paulo Mendes Neto,
Ronaldo Souza Dias e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fl. 609 e ss) interposto contra o Acórdão no 09-
65.467 - 1a Turma da DRJ/JFA (fls. 91 e ss).
I – Do Pedido, do Despacho Decisório e da Manifestação de Inconformidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.904844/2015-46
Fl. 1940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.613 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904844/2015-46

O relatório da decisão de primeiro grau resume bem o contencioso até aquele
ponto, por esta razão, aqui se transcreve:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório relativo à PER/DCOMP no 01345.70003.041114.1.3.04.0352, transmitida
para compensar débitos com crédito declarado no valor de R$ 175.039,51, em função de
alegado pagamento a maior no valor de R$ 175.039,51, código de receita 5856,
referente ao PA 30/06/2013, recolhido em 23/07/2013.
Em 05/05/2015, por meio do Despacho Decisório, a autoridade tributária homologa
parcialmente a compensação declarada. Reconhece crédito de 1.923,33 a supracitada
declaração sob a fundamentação de o pagamento encontrado estar parcialmente
utilizado não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Em 13/05/2015, a contribuinte toma ciência do referido despacho decisório e, em
28/05/2015, protocola manifestação de inconformidade para pleitear a revisão do
despacho decisório por alegar a existência de fato de crédito pleiteado.
A manifestante solicita o provimento da inconformidade e a homologação total da
compensação por ela apresentada.

II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau conheceu da manifestação de inconformidade, mas manteve
a decisão da Autoridade Fiscal local, argumentando, em resumo, que:
(...)
O direito creditório deve existir inequivocamente na época da declaração de
compensação. Em que pese a possibilidade de o contribuinte reapurar seus créditos e
retificar DCTF para declará-los, este instrumento não pode ser utilizado
indiscriminadamente.
Outrossim, de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996, aplica-se ao
presente processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 1972. Esse Decreto, com
força de Lei, determina em seu art. 16 que a impugnação (manifestação de
inconformidade) contenha as razões e provas que o interessado possua.
No mesmo sentido, a Lei n.o 9.784/99, de aplicação subsidiária ao rito processual do
Decreto n.o 70.235/72, estabelece, em seu art. 36, que cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado, em consonância, ainda, com o artigo 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, que afirma que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito.
Com efeito, cumpre elucidar ainda que, nos moldes do art. 214, do Código Civil1, para a
desconsideração da confissão de dívida por erro de fato, o equívoco deve ser
devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim como ocorre em relação à
comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, por aplicação do já
comentado art. 373, I, do CPC. E isto deve ser feito por intermédio de documentos
robustos, especialmente dos assentamentos contábeis/fiscais do contribuinte, não sendo
suficiente, por si só, como prova a mera apresentação de DCTF retificadora.
(...)
Fl. 1941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.613 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904844/2015-46

Observa-se que por entender suficiente à comprovação de seu direito, a contribuinte
acostou aos autos apenas, copias de DARF e de DCTF. Tais documentos, todavia, não
evidenciam, de forma inequívoca, o direito ao pretendido indébito. Inexistindo provas
técnicas, contábeis e jurídicas de que as operações não se realizaram ao arrepio da lei,
há que ser acatado o ato administrativo realizado.
Por fim, cumpre-nos observar que o documento de arrecadação está devidamente
alocado para o débito declarado pelo contribuinte em DCTF, não restando,
definitivamente, crédito disponível, uma vez que o próprio débito declarado o foi em
valor superior ao efetivamente recolhido.
(...)
III – Do Recurso Voluntário
A recorrente contesta a decisão de primeiro grau, alegando, em síntese, conforme
abaixo.
(...)
4. Todavia, não merece prosperar o entendimento acima adotado pela D. Primeira
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG),
uma vez que nlo reflete a realidade dos fatos fundamentada em ampla prova documental
anexada a estes autos pela RECORRENTE, pof ter apurado a RECORRENTE
contribuição social ao PIS no período de 06/2013 inferior ao valor recolhido, como
adiante se demonstra.
5. A base de cálculo da COFINS, na forma da legislação aplicável, é a receita bruta
efetivamente auferida, tendo a RECORRENTE auferido no período de apuração de
06/2013 receita bruta equivalente ao valor de RS 3.470.260.21 (três milhões,
quatrocentos e setenta mil, duientos c sessenta reais e vinte e um centavos), como
inequivocamente demonstrado em sua documentação contábil e fiscal, a exemplo do seu
balancete do período (doc. 2); do Livro Razão e do livro Diário (doc. 3), bem como em
Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - DIPJ (doc. 4).
6. Aplicando-se a alíquota da COFINS, equivalente a 7,6% (sete virgula seis por cento),
sobre a referida receita bruta efetiva do período de apuração de 06/2013, apura-se o
correto valor total devido pela RECORRENTE a título do COFINS. equivalente a RS
263.739, do qual o valor de RS 97.567,60 foi retido e recolhido pelas fontes pagadoras
dos serviços prestados pela RECORRENTE, restando um saldo a pagar pela
RECORRENTE, por meio de emissão de um DARF, no valor de RS 166.172,17.
(...)
8. Não obstante, por equivoco, houve a emissão pela RECORRENTE não de um, mas
de dois Documentos de Arrecadação de Receitas Federais - "DARF" sob o código da
COFINS para o mesmo período de apuração, anexados ao presente (doc. 7), sendo um
no valor correto do saldo de principal da COFINS efetivamente devido pela
RECORRENTE, no valor de R$ 166.172,17, acrescido de juros e multa de mora, e
outro equivocadamente emitido e pago no valor de R$ 175.039. Desse modo, no
período de 06/2013, foram recolhidos dois DARFs no código da COFINS, gerando um
recolhimento do período a maior do que a COFINS efetivamente devida na forma da
demonstração contábil e fiscal.
9. Por conseguinte, o equívoco acima acabou por gerar um lançamento equivocado na
DCTF originalmente transmitida, que não refletia a efetiva e comprovada base de
cálculo da COFINS do período, apurada correta e fundamentadamente na contabilidade
da RECORRENTE. Apurando-se o equívoco, a RECORRENTE, por fim, apresentou a
Fl. 1942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.613 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904844/2015-46

DCTF retificadora para adequar o valor de COFINS informado à realidade do fato
gerador, comprovada por toda documentação contábil e fiscal do período.
(...)
18. Por todo o exposto, a RECORRENTE requer, espera e confia seja conhecido e
provido o presente Recurso Voluntário para que, reformando-se o Acórdão Recorrido,
seja integralmente homologada a compensação objeto do processo administrativo em
questão.

Em complemento ao Recurso Voluntário interposto, a Recorrente adicionou as
seguintes razões:
(...)
De fato, não há que se falar em débito de COFINS do período de Junho de 2013, pois
todos os débitos de COFINS do período foram devidamente pagos em moeda. Apenas
para facilitar a compreensão anexamos novamente os documentos fiscais aplicáveis do
período DARFs, DCTF e DACON (Doc. 8). Da mesma forma, todos os débitos de
COFINS de 2014 foram quitados por meio de DARF, não tendo ocorrido qualquer
compensação de COFINS em tal período.
Portanto, os créditos de COFINS da PER/DCOMP em objeto foram compensados com
débitos de IRPJ apresentados na ECF do exercício de 2014 (Doe. 6), nas páginas
1122/1123 (Doc. 7).
Para maior clareza acerca da conciliação dos valores e documentos fiscais pertinentes, o
cruzamento das informações extraídas dos documentos fiscais da Recorrente, anexados
aos autos, capazes de comprovar a efetiva compensação dos créditos de COFINS com
os débitos de IRPJ (e não de COFINS, frise-se), pode ser demonstrado como abaixo:
(...)
Além do crédito de COFINS recolhido a maior, cuja existência foi comprovada
exaustivamente pela Requerente quando da interposição de manifestação de
inconformidade e do Recurso Voluntário no processo em epígrafe, também não deve
haver dúvidas quanto à existência e natureza do débito a ser compensado por meio da
PER/DCOMP n.° 01345.70003.041114.1.3.04.0352.
Não obstante, a Requerente vem apresentar a cópia integral da ECF (Doe. 6) relativa ao
exercício de 2014, na qual há indicação do débito de IRPJ a pagar relativo ao 3o
Trimestre do exercício de 2014 no valor de R$1.130.594,46 (Doe. 7).
Cumpre ressaltar que, atualmente, discute-se no presente processo administrativo
apenas a existência do crédito de COFINS oriundo de recolhimento a maior e não a
natureza e montante do débito compensado, uma vez que a decisão de primeira instância
administrativa proferida em 18 de janeiro de 2018 apontou como fundamento para não
acatar a manifestação de inconformidade da Recorrente suposta falta de evidência
inequívoca do "direito ao pretendido indébito", o que foi rebatido no Recurso, com
apresentação de prova substancial da existência e liquidez dos créditos da COFINS
utilizados na PER/DCOM objeto do presente Recurso.
Desse modo, as informações e documentos ora trazidos a respeito do débito de IRPJ
visam apenas a esclarecer a necessidade de retificação da PER/DCOMP e DCTF, não
havendo qualquer inovação no processo.
Fl. 1943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.613 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904844/2015-46

Por conseguinte, da conjunção da petição de Recurso Voluntário e da presente petição
complementar, comprova-se assim, tanto a existência e liquidez do crédito de COFINS
incorrido em 23 de julho de 2013, quanto a sua efetiva compensação com a IRPJ
relativa ao 3o Trimestre de 2014.
(...)
A Recorrente cita jurisprudência do CARF, ao final, requer:
seja a presente petição e seus anexos recebidos e aceitos por esse Eg. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais como complemento ao Recurso Voluntário;
a suspensão da exigibilidade do débito relativo à PER/DCOMP n.°
01345.70003.041114.1.3.04.0352 objeto do presente processo administrativo (débito de
IRPJ a pagar relativo ao 3o Trimestre do exercício de 2014 no valor de R$175.039,52 -
Doe. 4);
seja dado provimento ao Recurso Voluntário, homologando-se a PER/DCOMP n.°
01345.70003.041114.1.3.04.0352;
seja remetido o processo novamente à Delegacia de Julgamento para a apreciação dos
documentos ora juntados e emissão de eventual despacho decisório

Em 12/06/19, a Recorrente junta petição, onde pede a retificação da Per/Dcomp
ora em análise: 01345.70003.041114.1.3.04.0352.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, assim, dele conheço.
A Per/Dcomp, ora em análise, constante das fls. 82/86, resume-se em pedido de
reconhecimento de direito creditório de R$175.039,51 (Cofins jun/13), a título de pagamento
indevido, para o fim de compensação com o débito de R$198.389,78 (tb de Cofins jun/13). A
Autoridade Fiscal, mediante despacho decisório eletrônico (fl. 77) de 05/05/15, homologou
parcialmente a DCOMP, em razão de utilização anterior do crédito, segundo alega. Na
Manifestação de Inconformidade, de 28/05/15, a Recorrente informa que pagou dois DARF
(R$175.039,51 e R$166.172,17 ambos para o Cofins de jun/13), e que retificou a DCTF para
registrar este fato. O acórdão do Colegiado a quo julgou improcedente a Manifestação.
A DCTF retificadora, de 18/05/15, fls. 49 e ss, espelha a realidade no sentido de
que os dois DARF acima mencionados estão devidamente comprovados nos autos, mediante
cópias (fls. 73/76). Ocorre, porém, que o débito declarado nesta DCTF retificadora é de
R$341.211,68 (v. fl. 61); e este valor corresponde exatamente aos dois DARF, o que conduziria
ao indeferimento integral do pleito.
Fl. 1944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.613 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904844/2015-46

Por ocasião do Recurso Voluntário (fl. 609), de 13/06/18, a Recorrente apresentou
outra retificação de DCTF (fl. 178 e ss), na data exata de 11/06/18, onde declarou o débito de
R$166.172,17 e o crédito no mesmo, valor correspondendo a um dos DARF.
Nesta retificação o crédito corresponde a um dos DARF, e o débito, embora de
visualização mais complicada, também adequa-se aos documentos juntados por ocasião do
Recurso Voluntário. O débito de COFINS no período é de R$263.739,77 conforme balancete
analítico de 06/13 (v. fl. 244), Razão (v. fl. 169) e Diário (v. fl. 606). Mas, deste valor se deduz
R$97.567,60 a título de Cofins retenção, conforme balancete analítico de 06/13 (v. fl. 242),
Razão (v. fl. 159) e Diário (fl. 602). Daí resulta o valor de R$166.172,17 de débito de
COFINS – junho/2013 declarado na DCTF retificada em 11/06/18.
Disso tudo conclui-se que há o crédito favorável ao contribuinte no valor do outro
DARF de R$175.039,51, devendo ser compensado com eventual débito remanescente de Cofins
de jun/13, uma vez que os recolhimentos ocorreram em atraso.
Na petição de fls. 1931/1937, de 12/06/19, bem posterior ao prazo para o Recurso
Voluntário (de 13/06/18) a Recorrente pede a retificação da Per/Dcomp para alterar o débito,
porém, o pedido – não integrante do recurso voluntário - não pode ser aqui apreciado, dada
inovação que representa em relação às razões já apresentadas no próprio recurso voluntário,
assim, o débito a ser considerado é mesmo o declarado na Dcomp.
Por todos os fundamentos expostos, VOTO por dar provimento ao recurso
voluntário, reconhecendo o direito creditório no valor total de R$175.039,51 (já englobando o
valor reconhecido na Unidade de origem) a ser compensado com eventual débito remanescente
de Cofins de junho de 2013.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 1945
DF CARF MF
Documento nato-digital